Tribunal: TJBA
Processo: 8027653-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027653-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINA MARIA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PORTARIA Nº 488/2017 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL ANTERIOR AO ALEGADO ESBULHO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

A Portaria nº 488/2017 do Ministério das Cidades destina-se especificamente aos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não se aplicando aos contratos celebrados no Programa de Subsídio à Habitação (PSH) com recursos FGTS.

A inadimplência contratual desde o início da avença, anterior ao alegado esbulho, constitui óbice à pretensão de reinserção em programas habitacionais, nos termos da cláusula resolutiva expressa.

A ausência de efetiva demonstração do esbulho possessório, requisito essencial para aplicação da norma invocada, afasta a probabilidade do direito pleiteado.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027653-83.2024.8.05.0000, em que é agravante Regina Maria da Conceição e agravado Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, acordam os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, e julgar prejudicados os agravos internos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .